Tribunal: TJDFT
Processo: 0701226-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PREVISÃO EXPRESSA. Incide o Código de Defesa do Consumidor no contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária em regime de multipropriedade. É válida a cobrança da comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. A comissão de corretagem é devida quando o corretor realiza a efetiva aproximação entre o comprador e o vendedor e obtém resultado útil na conclusão do negócio.